Tribunal: TJSP
Processo: 1500746-56.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500746-56.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes PRISCILA
BATTAGGIA e ROBSON DA SILVA CESÁRIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500746-56.2019.8.26.0540
Comarca de Mauá
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.554
Apelação criminal
Tráfico de entorpecentes - Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição de Robson ou,
subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para
a
prevista
no
artigo
37
da
Lei no 11.343/06, o
reconhecimento da atenuante da confissão de Priscila, a
fixação de regime mais brando, o direito de recorrer em
liberdade e a abertura de vista dos autos à Defensoria
Pública, após a emissão do parecer do Ministério Público,
em segunda instância, em homenagem aos princípios do
contraditório, ampla defesa e paridade de armas

Inadmissibilidade
-
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas Depoimentos de policiais
valiosos na elucidação dos fatos
Expressiva quantidade
de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha),
dividida em diversas porções individuais, prontas para
entrega ao consumo Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório
Penas e
regime prisional escorreitamente fixados - Confissão de
Priscila que era mesmo de ser desprezada, uma vez que
não utilizada para formação do convencimento do julgador
Gravidade concreta da conduta dos apelantes
que revelam a sua elevada danosidade social, a reclamar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
3
portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de
resto, ao lado do quantum punitivo, e da reincidência,
como obstáculo à substituição da pena corporal por
restritivas de direitos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Priscila Battaggia e Robson da Silva Cesário, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foram condenados às
penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformados, recorrem. Acenando com a
fragilidade probatória, a Defensoria Pública busca a absolvição de Robson
ou a desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo 37 da Lei
no 11.343/06. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão
de Priscila, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrerem em
liberdade. Pugna, ainda, pela abertura de vista dos autos à Defensoria
Pública, após a apresentação do parecer pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, em homenagem aos princípios da paridade de armas,
contraditório e ampla defesa.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. De proêmio, necessário desacolher o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
4
de abertura de vista dos autos para a Defensoria, em segunda instância,
após apresentação de parecer pelo Ministério Público.
Além de surrada e ultrapassada, a tese é de
todo destituída de juridicidade.
Importante ressaltar, a propósito, que esta
atuação do Parquet, em segundo grau de jurisdição, não representa uma
nova atuação do órgão como parte no processo, mas, unicamente, uma
intervenção custos legis, sendo equivocada, portanto, a conclusão de que
o impedimento à sucessiva manifestação da Defesa, nesta fase
processual, resultaria em ofensa ao princípio de paridade de armas e,
consequentemente, em nulidade do processo.
Aliás, esta questão já foi sedimentada nos
Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, de
forma que tal atuação do Ministério Público como “fiscal da lei” não
ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da
paridade de armas e do devido processo legal, como segue:
“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. FUNÇÕES ESSENCIAIS E
INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ARTIGOS 127 E
129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NÍTIDA DISTINÇÃO ENTRE
A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO DOMINUS LITIS,
AO OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO DA DEFESA E,
COMO CUSTOS LEGIS, AO OFERTAR PARECER NOS AUTOS DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. 1. O Procurador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
5
Justiça, ao ofertar parecer em recurso de apelação no
qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões,
não viola os princípios do devido processo legal e do
contraditório. 2. O Ministério Público tem como uma
de suas funções essenciais à garantia da ordem
jurídica, atuando em prol dela como custos legis
(Constituição Federal, art. 127), mercê do exercício
de uma das funções institucionais que é a de
promover,
privativamente,
a
ação
penal
pública
(Constituição Federal, art. 129, I), situações que
não se confundem. 3. Precedentes: HC n. 81.436/MG,
Rel. o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, j.
em 11/12/2001, e RE n. 99.116-6/MT, Rel. o Ministro
Alfredo Buzaid, Primeira Turma, DJ de 16/03/84. 4.
Recurso em habeas corpus não provido.”1
“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RECURSO DE APELAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. ALEGADA
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. "Após a manifestação do Ministério Público que
atua em segundo grau na condição de custos legis não
há contraditório a ser assegurado, pois o parecer não
possui natureza de ato da parte" (HC 134.275/GO, 5.a
Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 14/09/2009).
1 - RHC 107584 / SP, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em 14.06.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
6
2. Ademais, "a qualificação do Ministério Público
como órgão interveniente defere-lhe posição de grande
eminência no contexto da relação processual, na
medida em que lhe incumbe o desempenho imparcial da
atividade
fiscalizadora
pertinente
a
correta
aplicação do direito objetivo" (ADI 758 MC, Tribunal
Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 08/04/1994).
3. Ordem denegada.”2
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PARIDADE DAS ARMAS. INOCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL
OFERECIDO EM SEGUNDO GRAU. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Ministério Público
pode atuar ora como parte, titular da ação penal, ora
como
custos
legis,
desempenhando
atividade
de
fiscalização no cumprimento da lei. 2. A emissão de
parecer do Ministério Público, em segundo grau de
jurisdição, não rende ensejo ao contraditório, visto
que, in casu, o Parquet atua na condição de custos
legis, em observância ao disposto no art. 610 do CPP.
Precedentes do STJ e STF. 3. Ordem denegada.”3
Portanto, afasta-se o pedido de nova abertura
2 - HC no 168.074-SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 01.03.2012.
3 - HC no 132.663-SP, Relatora: Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, Julgado em 26.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
7
de vista dos autos requerido pela Defensoria Pública.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos que os apelantes foram
processados e, ao final, condenados pelo crime de tráfico porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, traziam consigo, guardavam e
expunham à venda, para entrega a consumo de terceiros, 116 porções
de cocaína (88,2g), 53 de maconha (123,1g) e 70 de crack (22,1g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, Priscila e Robson decidiram
praticar o crime de tráfico de drogas e, para tanto, dividiram as tarefas a
serem desempenhadas para o sucesso do crime. Assim, Robson postou-
se no início da viela e passou a desempenhar a função popularmente
conhecida como “olheiro”, enquanto Priscila permaneceu no interior da
viela, guardando e trazendo consigo, no interior de duas pequenas
bolsas, as drogas acima descritas, e as entregando aos compradores.
Desta forma, Robson controlava o acesso de pessoas até Priscila,
revistava os usuários e depois indicava onde a acusada estava, com isso
assegurando o comércio das drogas.
Ocorre que policiais civis, durante investigação,
compareceram ao local, já conhecido como ponto de tráfico, e se
posicionaram em ponto estratégico para observação. Durante a campana,
os policiais se depararam com os acusados em situação típica de tráfico
de drogas, observando, por pelo menos seis vezes, usuários comprando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
8
drogas, conforme a dinâmica acima descrita.
Em seguida, os policiais decidiram abordar os
acusados, tendo o policial Sérgio se passado por usuário, ocasião em que
foi abordado por Robson e o deteve, enquanto isso o policial Cláudio
entrou no local pelo outro lado e abordou a acusada. Os policiais
localizaram as bolsas com Priscila e, em seu interior, as drogas
apreendidas, além de R$ 110,00 (cento e dez reais).
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/6) e de exibição e apreensão (fl. 11), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 13/16) e de
exame químico-toxicológico (fls. 133/136), que apresentaram resultados
positivos para maconha e cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na peça flagrancial quanto em Juízo,
Robson negou o delito. Disse que estava na biqueira para comprar crack,
pois é usuário dessa substância. Encontrou-se com Priscila, sua amiga e
“vapor” no local (vendedora). Ficou ali sentado, sem fazer nada,
momento em que foram abordados pela Polícia Civil. Nada de ilícito foi
encontrado em seu poder, porém, com Priscila, viu que os policiais
localizaram drogas em duas bolsas. Comprou o entorpecente, contudo,
com a chegada dos policiais, dispensou-o e não foi encontrado. Nega que
ali estivesse na função de olheiro, ajudando nas vendas das drogas. Já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
9
condenado por roubo (duas vezes). Está desempregado. É morador de
rua (fl. 5 e mídia audiovisual).
Priscila, na delegacia e em Juízo, disse que é
usuária de drogas, mas também traficava próximo a sua casa, pois
estava desempregada. Desde o dia anterior, de manhã, estava no local
vendendo drogas. Seu turno é de 24 horas e ganha cerca de 10% do
valor arrecadado. Não conhece as pessoas que deixam as drogas para
serem vendidas bem como as que são responsáveis pelo recolhimento do
dinheiro. Robson é marido de sua amiga e estava no local apenas para
comprar drogas, pois ele é usuário. Os policiais encontraram em seu
poder duas bolsas contendo drogas e dinheiro. Era o primeiro dia que
estava na “loja” e não sabia como “trabalhar”. Tem condenação por
roubo (fl. 6 e mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a versão
exculpatória de Robson não merece credibilidade, ao passo que a
reiterada confissão de Priscila encontra amplo respaldo no acervo
probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo do contraditório.
Com efeito, o policial civil Cláudio de Lima Silva,
corroborando a narrativa de seu colega de farda Sérgio Vilela dos Santos,
este ouvido somente na fase extrajudicial, relatou, em Juízo, que o local
da prisão é conhecido como ponto de tráfico. Estiveram no local e ficaram
em campana por cerca de trinta minutos. Durante esse tempo,
observaram que Robson funcionava como olheiro e Priscila como “vapor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
10
Diante disso, o policial Sérgio entrou na viela por uma das extremidades
e abordou Robson, enquanto o depoente entrou pelo outro lado e
abordou Priscila. Ela guardava certa quantidade de drogas e dinheiro em
uma bolsa. Nada havia em poder de Robson. Priscila disse que estava
sozinha e Robson seria usuário. Robson também afirmou que era usuário.
Contudo, durante a campana, viu que quando o usuário entrava na viela,
Robson realizava uma espécie de revista e apontava onde estava o
“vapor”. Durante o tempo da campana, Robson abordou três usuários
(fls. 3, 4 e mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam os
apelantes e não tinham motivo para incriminá-los, se eles não
estivessem mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
11
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".4
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".5
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".6
Ressalte-se, ainda, que Robson não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ele
ensaiada.
4 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
5 - RDTJRJ 7/287.
6 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
12
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."7
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que os apelantes traziam consigo e guardavam, pela
diversidade, expressiva quantidade e forma de acondicionamento (116
porções de cocaína - 88,2g; 70 de crack - 22,1g; e 53 de maconha

123,1g), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e,
pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que o
crack poderia permitir a confecção de 178 porções menores, a maconha
mais 205 e a cocaína outras 428 (confira-se: a literatura jurídica já
revelou, p.ex., a apreensão de 104 'pedras' de crack, com o peso de 12,9
g.8; 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.9; e 7 invólucros
contendo cocaína, com o peso de 1,44g.)10
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
7 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
8 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
9 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
10 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
13
de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em poder dos
agentes, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes
ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.11
Não bastasse isso, nunca é demais lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que as
drogas se destinavam ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”12
Descabida, ainda, a pretensão da Defesa de ver
a conduta de Robson desclassificada para aquela descrita no artigo 37 da
Lei no 11.343/06, mormente porque demonstrada a divisão de tarefas,
11 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.
12 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
14
de sorte que o acusado não era mero informante ou agente com eventual
participação de menor importância.
Não bastasse isso, o artigo 37 da Lei de Drogas
é claro ao dispor que a atividade de colaboração tipificada é aquela
envolvendo grupo, organização ou associação destinada à prática de
tráfico de drogas, o que não é o caso dos autos.
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que os apelantes estavam mesmo com as substâncias entorpecentes com
o escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo,
fornecê-las a terceiros, mormente em se considerando, não só a
campana realizada pelos policiais, com a qual foi possível vislumbrar que
os acusados estavam unidos e dividindo as tarefas para a prática do
delito, como também terem sido apreendidas, além de quantia em
dinheiro, as diversas porções individuais dos estupefacientes, cuja grande
quantidade e diversidade, bem como a forma de acondicionamento,
chamam a atenção para a segura ideia de destinação à traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelos apelantes, da norma de proibição insculpida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
15
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, as básicas foram fixadas nos
mínimos legais.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência de ambos os réus (certidões de fls. 63/65 e 74/75), as
penas foram adequadamente elevadas em 1/6 (um sexto).
E não era caso mesmo da incidência da
atenuante da confissão de Priscila, seja diante da prisão em flagrante,
seja porque não utilizada para a formação do convencimento do julgador
no momento da prolação da r. sentença.
Na terceira fase, a causa de diminuição da pena
prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-se
inaplicável, na espécie, em razão das recidivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
16
Assim, as penas de cada um dos réus ficaram
definitivamente estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que os apelantes, indivíduos reincidentes, viram-se condenados
pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio,
como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o,
caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo
1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta dos
apelantes, decorrente da quantidade e diversidade das substâncias
entorpecentes, parte delas dotada de alto poder viciante (crack e
cocaína) e o total capaz de atingir um universo de mais de oitocentos
usuários, revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum
punitivo e das reincidências, como obstáculo à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se
mostrariam suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III,
CP).
Outrossim, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500746-56.2019.8.26.0540 -Voto no 35.554
17
outorgue aos réus situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de indivíduos reincidentes e dotados de vistosa
periculosidade, inclusive caracterizada pela expressiva quantidade de
substâncias entorpecentes e natureza altamente viciante de parte delas,
como assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise
da possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável
somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os
ditames da Lei de Execução Penal.
Por derradeiro, mercê do julgamento desta
apelação, resta prejudicado o pleito dos apelantes com vistas a aguardar
tal situação em liberdade, como tem decidido esta Colenda Corte de
Justiça.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator